Tribunal: TJSP
Processo: 1013624-71.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento – Pretensão do autor de extinção da obrigação de pagar o percentual das rés no condomínio estipulado por convenção particular em relação aos bens herdados pelas partes – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, insistindo nas alegações manifestadas na

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Consignação em Pagamento – Pretensão do autor de extinção da obrigação de pagar o percentual das rés no condomínio estipulado por convenção particular em relação aos bens herdados pelas partes – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, suscitando preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, insistindo nas alegações manifestadas na petição inicial, pelas quais aduz que as apeladas deixaram de receber, injustificadamente, a parte que lhes cabe das atividades decorrentes do condomínimo instituído pelos herdeiros e legatários dos bens deixados por MARIA DE SOUZA MORAES – Não acolhimento – Adequação do julgamento antecipado da lide – Matéria unicamente de direito a par da prova documental pré-constituída constante dos autos – Recusa das rés adequadamente justificada, uma vez que não anuíram ao ato constitutivo do condomínimo que tinha por finalidade administrar bens comuns – Recurso desprovido.